Tribunal: TJMT
Processo: 1032198-35.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032198-35.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sanções Administrativas]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO CESAR PEREIRA - CPF: 622.132.531-53 (JUIZO RECORRENTE), DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA - CPF: 701.373.581-72 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), SECRETARIO ADJUNTO DA ADMINISTRAÇÃO SISTEMICA DA SECRETARIA DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), PAULO CESAR PEREIRA - CPF: 622.132.531-53 (RECORRIDO), DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA - CPF: 701.373.581-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PUBLICIDADE POR DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO – DETERMINADA A EMENDA À INICIAL – PROVIDÊNCIA NÃO EFETIVADA PELO AUTOR – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VIABILIDADE – IRREGULARIDADES QUE IMPEDEM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 76, 320, 321 E 485 DO CPC –
SENTENÇA RATIFICADA
.

Determinada a emenda à inicial e não tendo o autor popular cumprido com as exigências indicadas a fim de que regularizasse o feito,
afigura-se legítimo o indeferimento da inicial e a respectiva extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, § 1º, inciso I, art. 321, parágrafo único, e art. 485, inciso I, todos do Diploma Processual Cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu a petição inicial da Ação Popular originária e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I c/c art. 76, § 1º, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Inexistente recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte em virtude do duplo grau obrigatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da sentença de primeiro grau que
Paulo Cesar Pereira
ajuizou Ação Popular em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,

de
Mauro Mendes Ferreira
e de
Adriano de Souza Morais
almejando
“
a suspensão do Contrato nº 001/2021/SECOM, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade, sob o argumento de que a contratação se deu a partir de ‘dispensa irregular de licitação’
”.

Conforme despacho acostado ao id. 117124474, nota-se que o magistrado de origem determinou que, no prazo de 15 (quinze) dias, o autor da ação coletiva apresentasse emenda à inicial, a fim de que comprovasse a sua legitimidade ativa, ao verificar a ausência da certidão de quitação eleitoral na espécie, bem como regularizasse a representação processual, visto que a procuração apresentada inicialmente não foi outorgada pelo demandante, mas pelo “
Partido Trabalhista Cristão
”.

O autor popular foi então intimado a se pronunciar, porém quedou-se inerte.

Sobreveio, então, a sentença indeferindo a petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação e pela existência de irregularidades que inviabilizam o julgamento de mérito (artigos 320 e 321 do CPC) e extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I c/c art. 76, § 1º, inciso I, ambos do Diploma Processual Civil.

A sentença deve ser ratificada.

Em detida análise dos elementos coligidos, nota-se que, após indicação expressa pelo juízo e tendo sido regularmente intimado para tanto, o autor sequer trouxe aos autos procuração por si outorgada, a fim de regularizar a representação processual, e nem mesmo acostou certidão de quitação eleitoral, nos termos do artigo 1º,
caput
, e § 3º, da Lei Federal nº 4.717/1965 (Regula a Ação Popular).

Com base nisso, dispõe os artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil:

“
Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.”

Ainda, estabelece o artigo 76,
caput
, § 1º, inciso I, da legislação supracitada:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
”

Logo, não tendo o autor cumprido com as exigências indicadas no despacho de id. 117124474 a fim de que regularizasse o andamento do feito, afigura-se legítimo o indeferimento da inicial e a respectiva extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, § 1º, inciso I, art. 321, parágrafo único, e art. 485, inciso I, todos do Diploma Processual Cível.

Ora, não havendo regularização processual e a juntada dos documentos
indispensáveis
à propositura da ação, patente a falta de interesse no acionamento do Poder Judiciário, revelando-se plausível, pois, o indeferimento da petição inicial.

Assim, irretocável a conclusão deitada na sentença, a assinalar que “
inobstante a natureza coletiva da presente demanda, verificado o descumprimento do atendimento da determinação judicial, permanecendo as irregularidades que inviabilizam o prosseguimento da lide, a extinção do feito é medida que se impõe (...) Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o indeferimento da petição inicial
”.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença sob reexame.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022